Tribunal: TJES
Processo: 5012238-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Política Pública de Preços
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012238-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1)
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Espírito Santo, na qual visa a imediata regularização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino da rede estadual pertencentes à Superintendência Regional de Vila Velha, através do atendimento de todos os requisitos necessários para a concessão de Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário e Habite-se.

2)
Em relação aos limites de atuação do Poder Jurisdicional na implementação das políticas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão.

3)
Estando ainda o feito de origem em fase embrionária, não tendo as partes tido a oportunidade de produzir as provas que entendem necessárias, esta c. Câmara Cível reputa temerária a determinação ao Poder Público de imediata regularização dos estabelecimentos de ensino, desconsiderando os esforços que por ele já vêm sendo empreendidos, sobretudo ao se ter em mente o exíguo prazo concedido para o cumprimento de obrigação de tamanha complexidade.

4)
Por não vislumbrar, a princípio, qualquer desídia ou omissão do ente público agravante quanto à adoção das providências de sua competência para a regularização do funcionamento das unidades escolares, revela-se necessária a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

5)

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha (id 3910134) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(nº 0007670-57.2019.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a regularização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino da rede estadual localizados no Município de Vila Velha, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais (id 3909968), o agravante alega, em síntese, que
(
i)
não há que se falar em inércia inconstitucional, visto que
(i.a)
a lei estadual nº 6.066/99 dispensa as unidades escolares do Alvará Sanitário;
(i.b)
são realizadas vistorias regulares aos equipamentos públicos
in loco
por equipe técnica, sendo que a própria normatização do Corpo de Bombeiros classifica as escolas como de risco baixo;
(i.c)
há escolas em que já foi encerrado o processo de regularização, bem como cronograma para finalização dos imóveis pendentes;
(ii)
o

controle da legalidade da atividade administrativa a cargo do Poder Judiciário deve se ater ao exame da legalidade e legitimidade, não sendo possível interferir no mérito administrativo.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Espírito Santo, na qual visa a imediata regularização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino da rede estadual pertencentes à Superintendência Regional de Vila Velha, através do atendimento de todos os requisitos necessários para a concessão de Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário e Habite-se.

A Instância Primeva deferiu o pedido de tutela de urgência sob a justificativa de que as graves irregularidades apontadas pelo
Parquet
se prolongam por anos, o que torna imprescindível a atuação do Judiciário de modo a garantir, de forma plena e eficaz, a segurança dos alunos, funcionários e demais pessoas que frequentam tais unidades de ensino. É em face desta decisão que aqui se insurge o agravante.

De antemão, convém registrar que o tema do controle jurisdicional das políticas públicas já faz parte do cotidiano de nossos Tribunais, tendo sido superado o entendimento de que a ingerência judicial nas políticas públicas viola o princípio da separação de Poderes. (art. 2º da CF/88). No contexto constitucional, em que se relevam os direitos sociais positivados, cuja característica ontológica é a sua vinculatividade, sobressai o papel dos Tribunais em garantir a sua efetividade pois, em verdade, “o judiciário tutela as políticas públicas na medida em que elas expressem direitos”
1
.

Com efeito, o importante é definir quais são os limites de atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a fim de se evitar a indesejável violação ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República e no art. 17 da Constituição Estadual. E, a respeito do assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que
a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada
omissão injustificável do Poder Executivo
no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas
, senão vejamos:

“
3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião, ser
'
lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
'
(AI 598.212 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão eletrônico DJe-077, divulgado em 23/04/2014, publicado em 24/04/2014).
Na mesma linha, as seguintes decisões: (...).
4. Em outras palavras, a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso.
5. De outro lado, a constatação de que existe inescusável omissão estatal demanda a averiguação, caso a caso, dos motivos, da razoabilidade e da proporcionalidade que nortearam os critérios utilizados na decisão do administrador, em busca de nulidades e/ou desvio de finalidade ou até mesmo inconstitucionalidade por omissão. Nesse sentido, não só a atuação, mas mesmo a eventual omissão do administrador deve estar ancorada em fundamentos justificadores idôneos.” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, em sede de tutela de urgência, depende da constatação da verosimilhança da alegação do Ministério Público Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não esteja adotando medidas para regularizar a situação das unidades de escolares – o que, já adianto, entendo não ter sido suficientemente demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária.

Isso porque, estando ainda o feito de origem em fase embrionária, não tendo as partes tido a oportunidade de produzir as provas que entendem necessárias, reputo temerária a determinação ao Poder Público de imediata regularização dos estabelecimentos de ensino, desconsiderando os esforços que por ele já vêm sendo empreendidos, sobretudo ao se ter em mente o exíguo prazo concedido para o cumprimento de obrigação de tamanha complexidade.

Deveras, conquanto seja fato incontroverso nos autos que diversas unidades escolares estaduais localizadas em Vila Velha estão funcionando sem os respectivos Alvarás e Habite-se, tal circunstância, por si só, não induz à compreensão de que exista inércia do Estado a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário, tampouco que haja iminente risco àqueles que frequentam os imóveis. Explico.

A uma, porque o Estado logrou êxito em demonstrar que a SEDU vem, paulatinamente, regularizando a situação dos imóveis, eis que, para além de já ter encerrado o processo de regularização de várias escolas, possui cronograma para finalização das pendentes, constituindo, repito, forte indicativo de que não há omissão estatal. Pelo contrário, o Poder Executivo, ao que tudo indica, está ciente da situação irregular das unidades escolares e, em razão disso, adota diversas medidas para regularizá-las.

A duas, porque são realizadas vistorias regulares,
in loco
, por equipe técnica, sendo que normatização do Corpo de Bombeiros (Nota Técnica nº 04/2020 – CBMES) classifica as escolas como de risco baixo (id 3910033), razão pela qual não se há de cogitar em
periculum in mora
para embasar a concessão da medida liminar postulada na origem.

Destarte, por não vislumbrar, a princípio, qualquer desídia ou omissão do ente público agravante quanto à adoção das providências de sua competência para a regularização do funcionamento das unidades escolares, revela-se necessária a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no feito de origem.

Antes de concluir, convém explicitar que não se está aqui afirmando que, definitivamente, inexiste inércia por parte do Estado, mas tão somente que, pelo conjunto probatório carreado aos autos, em sede de cognição sumária, não há comprovação suficiente a justificar a intervenção do órgão jurisdicional, tal como determinada no pronunciamento judicial objurgado.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, indeferir o pedido de tutela provisória.

É como voto.

1
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. pg. 31.